Tribunal: STF
Processo: ARE 1280095
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEIS COMPLEMENTARES 14/1987, 39/1993, 67/1999, 199/2009 E 274/2014 DO ESTADO DO ACRE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo ESTADO DO ACRE, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA JÁ APOSENTADA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTERIOR À CF/88. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALTERAÇÃO PARA LETRA ‘J’. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. PARTE RECLAMANTE QUE INTERPÕE RI, REQUERENDO PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. DIREITO AO REENQUADRAMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO POR AMBAS AS TURMAS RECURSAIS, EM ANEXO. VISANDO O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO NA ADI N° 3.609 -, EM OBSTAR A APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL, O TRIBUNAL PLENO JURISIDICIONAL DESTE ESTADO FIRMOU NÃO SE APRESENTAR COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, SOB O ASPECTO SUBJETIVO DE PROTEÇÃO À CONFIANÇA DAS PESSOAS QUANTO AOS ATOS, PROCEDIMENTOS E CONDUTAS DO ESTADO. ACREPREVIDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDO NO POLO PASSIVO POR SE TRATAR DE SERVIDORA JÁ APOSENTADA. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS OS RECLAMADOS E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO OS DEMANDADOS SOLIDARIAMENTE AO REENQUADRAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PARA A CLASSE I - REF. J, A PARTIR DE JANEIRO DE 2017, COM FULCRO NO ART. 29, § 8° E ANEXO VII DA LCE N° 274/14, SENDO DEVIDAS AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NO MONTANTE DE R$ 15.993,77 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), BEM COMO AS DEMAIS PARCELAS QUE VENCEREM DURANTE A TRAMITAÇÃO, A SEREM OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, COM INÍCIO NO VENCIMENTO DE CADA PARCELA, ALÉM DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO ANO, CONTADOS DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1°-F, DA LEI N° 9.494/97, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.180-35/01. SEM CUSTAS E SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.” (Doc. 6) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).
    Nas razões do apelo extremo, o agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal (Doc. 10).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF e se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 13).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que para divergir das razões do acórdão ora recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 14/1987, 39/1993, 67/1999, 199/2009 e 274/2014 do Estado do Acre) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.253.009 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.246.403-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/8/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Reenquadramento. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.179.660-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 
    1. O reenquadramento de servidor público municipal, previsto na Lei Municipal 1.994/2001, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de agravo. Decisão terminativa em Apelação Cível. Professor. Reenquadramento. Ilegalidade. Inexistência de violação ao Princípio do Concurso Público. Agravo a que se nega provimento’.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 801.723-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014) 
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas em recursos interpostos pelo Estado do Acre em casos semelhantes ao presente – ARE 1.238.631, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/11/2019; ARE 1.238.637, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2019; e ARE 1.219.420-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto pelo Estado do Acre, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente